Tribunal: TJDFT
Processo: 0758668-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão atinente às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à data do ato interruptivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição e omissão no acórdão embargado em relação aos marcos de interrupção e de suspensão do prazo prescricional, à renúncia tácita da prescrição e ao ônus da prova atinente à data de apresentação do requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, com indicação dos dispositivos legais e dos precedentes judiciais pertinentes à prescrição da pretensão contra a Fazenda Pública. Houve apresentação de fundamentação suficiente sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. Diante da ausência de disparidade entre as partes do acórdão e da inexistência de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta-se a caracterização de contradição interna.
5. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios de contradição e omissão (art. 1.022, I e II, do CPC), não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.